Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-49.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.
1. A jurisprudência deste Tribunal é firme ao assegurar que os honorários no percentual de 5% (cinco por cento) representam um benefício ao devedor que cumpre a tempo e modo a determinação judicial de pagamento.
2. Não efetuado o pagamento no prazo legal, o título executivo judicial será constituído de pleno direito e, nessa hipótese, serão devidos honorários advocatícios, os quais serão fixados com base no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Recurso provido.